Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. PREPARO RECURSAL. VALOR MÁXIMO RECOLHIDO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO No 1/2019/TJDFT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. NÃO VERIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO COM ALTA QUILOMETRAGEM E MAIS DE QUATRO ANOS DE USO. VÍCIOS OCULTOS NÃO COMPROVADOS. SERVIÇOS ORDINÁRIOS DE MANUTENÇÃO COMPATÍVEIS COM O TEMPO DE USO E DISTÂNCIA PERCORRIDA. DURABILIDADE DO CARRO NÃO COMPROMETIDA. GARANTIA DE USO. DEVER ATENDIDO PELO ALIENANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preparo recursal. Regular o recolhimento das custas relativas ao preparo recursal para a apelação interposta ao tempo em que vigente a Resolução TJDFT n. 1, de 19/12/2019, visto que atendidas as exigências ali estabelecidas. Deserção não caracterizada. Preliminar rejeitada.
2. Ônus da dialeticidade. Não se dissociando o recurso interposto, em essência, dos fundamentos da sentença, afasta-se a tese de violação ao princípio da dialeticidade pelo único argumento de simples reprodução das razões aduzidas na peça inicial, visto que suficientes os motivos apresentados em apelação para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
3. Vício redibitório. Art. 441 CC. Na compra de veículo usado de luxo, com aproximadamente 4 (quatro) anos de uso, com mais de 200 mil quilômetros rodados, não pode o comprador ter expectativa somente compatível com a aquisição de um carro novo, afinal a venda se faz por menor preço exatamente porque inarredável o normal desgaste dos componentes mecânicos pelo só uso do automóvel. Assim, defeito oculto e do qual o comprador não poderia tomar conhecimento ao tempo da compra nem quanto a ele foi avisado pelo vendedor não se verifica pela necessidade de reparos próprios àqueles realizados em manutenção preventiva e ordinária.
4. A aquisição de veículo usado encerra riscos dos quais não pode se eximir o comprador, uma vez que possibilidade existe de vir a suportar custos elevados de manutenção como contrapartida pelo benefício alcançado de adquirir um automotor a menor preço. Não afeta a segurança jurídica do negócio assim formalizado o aparecimento de normais problemas de desempenho para automotor adquirido com alta quilometragem, se não comprometida a durabilidade do carro.
5. Não demonstrando o comprador a existência de vício redibitório a comprometer a garantia de uso do produto a ele vendido, inviável reconhecer ilicitude na conduta da empresa alienante. Dever de indenizar não reconhecido.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.